Tribunal: STJ
Processo: 0065618-36.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464782 - PR (2023/0344257-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TRANSPORTES L.A. MENEGOLA LTDA
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA LA MENEGOLA LTDA
AGRAVANTE
: FRANCISCO GOMES
ADVOGADOS
: CASSIO VIECELI - SC013561
RAQUEL CANAL - SC029980
LAÍS SOUZA BIAZOTTI - SC064878
AGRAVADO
: G P L DE M (MENOR)
AGRAVADO
: F P L DE M (MENOR)
AGRAVADO
: J L DE M J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E P L DE M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: HENRIQUE PALENSKE MACHNICVICZ
AGRAVADO
: RAFAELA MARTINS DE SOUZA MORAES
AGRAVADO
: RUTE MARTINS DE SOUZA MORAES
ADVOGADO
: DENISE SAMPAIO FERRAZ COELHO - PR024544
INTERES.
: BRF S.A.
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula n. 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. No presente caso, a parte ora agravante não impugnou o único fundamento da
decisão agravada (aplicação analógica da Súmula n. 182/STJ). Incidência da Súmula
n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/06/2025
30/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48627294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/07/2025 19:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a2ff77fb-c2e8-4246-9224-cb370c18c92a

Documento eletrônico VDA48627294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/07/2025 19:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a2ff77fb-c2e8-4246-9224-cb370c18c92a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464782 - PR (2023/0344257-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TRANSPORTES L.A. MENEGOLA LTDA
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA LA MENEGOLA LTDA
AGRAVANTE
: FRANCISCO GOMES
ADVOGADOS
: CASSIO VIECELI - SC013561
RAQUEL CANAL - SC029980
LAÍS SOUZA BIAZOTTI - SC064878
AGRAVADO
: G P L DE M (MENOR)
AGRAVADO
: F P L DE M (MENOR)
AGRAVADO
: J L DE M J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E P L DE M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: HENRIQUE PALENSKE MACHNICVICZ
AGRAVADO
: RAFAELA MARTINS DE SOUZA MORAES
AGRAVADO
: RUTE MARTINS DE SOUZA MORAES
ADVOGADO
: DENISE SAMPAIO FERRAZ COELHO - PR024544
INTERES.
: BRF S.A.
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula n. 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. No presente caso, a parte ora agravante não impugnou o único fundamento da
decisão agravada (aplicação analógica da Súmula n. 182/STJ). Incidência da Súmula
n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 318/313 na qual
neguei provimento ao agravo em recurso especial.
Sustenta a parte agravante que o valor da multa cominatória deve ser
revisto em razão de sua exorbitância.
Afirma que "o valor arbitrado, que já ultrapassa a condenação principal,
atenta contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, transformando-se em
penalidade desmedida e injusta" (e-STJ, fl. 330).
Documento eletrônico VDA48291587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: ce44e829-dc63-4062-a992-1893fc3a8189

Aduz que "a aplicação indiscriminada de astreintes nessas circunstâncias
configura verdadeira sanção civil indevida, contrariando a lógica do sistema
processual, que prevê a penhora e outros meios de satisfação da obrigação
pecuniária" (e-STJ, fl. 330).
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece conhecimento.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos da
decisão ora agravada (fls. 377/381):

Trata-se de agravo interposto por TRANSPORTADORA LA MENEGOLA LTDA e
FRANCISCO GOMES, contra decisão que negou seguimento a recurso especial
interposto em face de acórdão assim ementado (fl. 141):
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
INOCORRÊNCIA – OBSCURIDADE NÃO EXISTENTE – CUMULAÇÃO DOS
VALORES RELATIVOS À PENSÃO MENSAL E DESPESAS MÉDICAS DESDE O
PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB No 1042846- 7 –
INADIMPLEMENTO DA PENSÃO MENSAL VERIFICADO NO PERÍODO DE
NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2018 – MULTA DIÁRIA DEVIDA –
MONTANTE QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E DEVE SER LIMITADO AO VALOR
ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL – ACOLHIMENTO DO PEDIDO
SUBSIDIÁRIO – INAPLICABILIDADE DA SÚM. 410 DO STJ – MULTA
PROVENIENTE DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA
CERTA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS QUE NÃO INCIDEM SOBRE O VALOR DAS
ASTREINTES – FIXAÇÃO COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA –
PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB No 0065618-36.2021.8.16.0000 NÃO
PROVIDO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
SOB
No
0065631-35.2021.8.16.0000
PARCIALMENTE PROVIDO, COM ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DA AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB No 0072764-31.2021.8.16.0000 NÃO
PROVIDO.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação dos arts. 508,
537, do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil; à Súmula 410 do Superior
Tribunal de Justiça, bem como divergência jurisprudencial.
Asseveram que é nula a decisão em razão da ausência de intimação pessoal dos
executados para o pagamento da pensão mensal.
Defendem a impossibilidade de fixação de multa cominatória em caso de
descumprimento de obrigação de pagar quantia certa.
Argumentam que deve ser afastada multa fixada em razão do cumprimento parcial
da decisão ou então justa causa para o descumprimento.
Alegam que os valores apenas podem ser exigidos após o julgamento dos
embargos de declaração.
Aduzem que o valor da multa aplicada caracteriza enriquecimento ilícito.
Contrarrazões apresentadas.
Documento eletrônico VDA48291587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: ce44e829-dc63-4062-a992-1893fc3a8189

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.
Cuida-se na origem de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação de indenização por
danos morais, estéticos e materiais com pedido de tutela antecipada proposta em
razão de acidente de trânsito.
A referida decisão interlocutória "rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pelos ora agravantes; acolheu, em b) parte, a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentada pela interessada BRF S.A., para o fim
de: “ 1) considerar que os depósitos efetuados pelos requeridos no ínterim de 12
/2014 a 10/2018 deram plena quitação à pensão mensal estipulada, afastando,
assim, as astreintes de R$ 5.000,00 fixadas quanto à r. verba; e 2) "Via de
consequência, ante o pagamento a menor das despesas médicas e da
regularização da quitação no lapso aprazado, declarar a não incidência de multa
diária por descumprimento e a admissibilidade da cobrança somente da diferença
dos valores atinentes à reabilitação médica do acidentado no período de 12/2014 a
10/2018”; e c) condenou os ora agravados ao pagamento de honorários
advocatícios, em favor do procurador da interessada BRF S.A., no valor de R$
5.000,00 (cinco mil Reais), observado o benefício da gratuidade da justiça outrora
concedido aos agravados" (fl .111).
Ao analisar os agravos de instrumento interpostos pelas partes executadas e
exequentes, foi dado parcial provimento ao recurso dos exequentes para
reconhecer como devido o pagamento da multa diária referente ao inadimplemento
da pensão mensal, acolhendo o pedido subsidiário da executada BRF para limitar
o valor total da multa cominatória para o exato montante da condenação,
devidamente atualizado (R$ 310.911,83). Confira-se a fundamentação do acórdão
(fls.112/116):
Preliminarmente, não obstante as razões da executada BRF, não há que se falar
em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, sob o
argumento de que o juízo de primeiro grau deixou de sanar a contradição apontada
nos embargos de declaração opostos no mov. 65.1 dos autos originários.
A decisão que rejeitou os referidos embargos de declaração (mov. 73.1) foi clara
no sentido de que a executada BRF pretendia exclusivamente rediscutir os
fundamentos da decisão agravada, situação que não se enquadra nas hipóteses
passíveis de discussão por meio do referido recurso.
Ademais, não houve qualquer prejuízo à executada BRF, haja vista a possibilidade
de impugnar a decisão pelo presente agravo de instrumento, cuja matéria será
posteriormente analisada.
No mérito, compulsando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau concedeu
parcialmente o pedido de antecipação de tutela para o fim de determinar aos
executados o pagamento de R$ 2.480,00, a título de pensão mensal em favor dos
exequentes sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil Reais) – vide mov. 1.6).
“O autor pretende também que seja adequado o valor mensal da pensão para o
total de R$ 4.039,61 e não R$ 3.582,00 devendo ser considerado seus proventos
nos últimos quatro meses antes do acidente, de acordo com os documentos de fls.
144 /145. Entretanto, entendo que a decisão não merece reformas, pois o juízo a
quo, em relação os proventos recebido (SIC) pelo autor junto à empresa IMTEP
elaborou sim a média dos quatro últimos salários da vítima, entretanto, dos valores
líquidos recebidos, quando o autor pretende que a média se dê em relação ao
valor bruto.
A decisão agrava está escorreita neste tópico, pois deve ser pago ao autor a média
daquilo que efetivamente recebia quando estava na ativa, ou seja, os valores
líquidos, não sendo crível que o autor utilizasse dos valores descontados para a
sua sobrevivência, pois se utilizava para viver dos valores líquidos auferidos.
Documento eletrônico VDA48291587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: ce44e829-dc63-4062-a992-1893fc3a8189

Assim, nada a ser alterado em relação a média dos quatro últimos salários.
(...).
Assim, nada a reformar quanto a este tópico” (págs. 8/9 do mov. 1.8/TJ) – grifei.
Além da manutenção da decisão agravada com relação à pensão mensal, ao
referido recurso foi dado parcial provimento para reconhecer a responsabilidade
solidária da executada BRF S.A. e determinar o pagamento mensal de R$
5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta Reais) para o custeio das despesas
médicas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos Reais).
Dessa forma, é evidente que a cumulação dos valores é devida desde o momento
da reforma, por esta Corte, da decisão agravada, sendo que o acórdão foi claro ao
manter a determinação já imposta pelo juízo de primeiro grau para o pagamento da
pensão mensal, acrescentando apenas o dever de custear também as despesas
médicas.
Logo, não há que se falar em qualquer obscuridade quanto à cumulação,
tampouco afastamento da cobrança durante o período indicado pelos executados
Francisco e Transportes Ltda.
Consigno ainda que não houve a interposição de embargos de declaração para
sanar eventual dúvida dos executados Francisco e Transportes Ltda. no tocante ao
acórdão, de modo que não é crível a alegação de obscuridade no presente
momento processual.
Nesse sentido, inclusive, é o parecer do Procurador de Justiça, Dr. Mauro Mussak
Monteiro:
“Constata-se que a decisão é clara quanto à cumulação do pagamento do valor
estipulado a título de pensionamento mensal e da quantia definida para as
despesas médicas por mês em favor dos agravados, não apresentando nenhuma
obscuridade sobre o tema, sendo incabível justificar o inadimplemento de uma das
verbas por este argumento.
Desse modo, deve ser reconhecido o inadimplemento dos agravantes
relativamente à pensão mensal de R$ 2.480,00, no período de novembro de 2014
a outubro de 2018”.(pág. 6 do mov. 65.1/TJ do recurso sob no 0065618-
36.2021.8.16.0000).
Sendo assim, e não obstante a fundamentação do magistrado de primeiro grau, Dr.
Fernando Augusto Fabrício de Melo, que tantos bons serviços presta à
magistratura paranaense, os próprios executados Francisco e Transportes Ltda.
admitem na impugnação ao cumprimento de sentença (pág. 10 do mov. 14.1 dos
autos originários) que durante o período de novembro de 2014 a outubro de 2018
efetuaram apenas o depósito de R$ 5.280,00, cujo valor, conforme já acima
debatido, se refere somente às despesas médicas.
Dessa forma, evidente que o inadimplemento naqueles meses ocorreu somente no
tocante à quantia correspondente à pensão mensal, de modo que os executados
possuem razão ao pleitearem o pagamento da multa diária arbitrada no valor de
R$ 5.000,00 na decisão de mov. 1.6 dos autos originários.
No entanto, é certo que nos termos do art. 537 do CPC, o valor da multa pode ser
modificado, de ofício ou a requerimento, caso se torne excessiva.
Na espécie, a quantia buscada pelos exequentes a título de multa é de R$
7.305.000,00, a qual se mostra extremamente excessiva e ultrapassa, em muito, o
valor atualizado da condenação principal (R$ 310.911,83 – vide mov. 65.7 do
recurso sob no 0065631-35.2021.8.16.0000).
Assim, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como
levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto e que a obrigação
de pagar, que foi inadimplida, decorre de pensionamento mensal necessário à
subsistência dos exequentes, tenho que a totalidade da multa diária deva ser
reduzida para o exato montante da condenação, devidamente atualizado, o que
está em consonância com o parecer do Ministério Público (mov. 53.1 do recurso
Documento eletrônico VDA48291587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: ce44e829-dc63-4062-a992-1893fc3a8189

sob no 0065631-35.2021.8.16.0000) e com o entendimento do STJ e deste
Tribunal de Justiça ([4]).
Destaco não ser cabível o afastamento do dever da executada em efetuar o
pagamento da referida astreinte, uma vez que a Súm. 410 do STJ é aplicável
apenas às obrigações de fazer e de não fazer.
Logo, em se tratando no caso de multa proveniente do inadimplemento da
obrigação de pagar quantia certa, não é necessária a intimação pessoal da parte,
haja vista ter ela procurador constituído nos autos, ao qual foi dada ciência da
decisão.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
(...)
Se não bastasse, tal entendimento também está de acordo com o parecer do
Procurador de Justiça, Dr. Mauro Mussak Monteiro, acostado no mov. 65.1 do
recurso sob no 0072764-31.2021.8.16.0000.
Por fim, destaco que com a parcial reforma da decisão agravada, apenas o pedido
subsidiário formulado pela executada BRF foi parcialmente acolhido, para limitar o
valor das astreintes.
Sendo assim, embora seja evidente o proveito econômico obtido com a referida
limitação, o entendimento do STJ é no sentido de que o valor da multa cominatória
não integra a base de cálculo da verba honorária. Veja- se:
(...)
Logo, deve ser mantido o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme fixado pelo juízo de primeiro grau.
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte:
a) NEGUE PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB
No
0065618-36.2021.8.16.0000
DOS
EXECUTADOS
FRANCISCO
E
TRANSPORTES LTDA;.
b) DÊ PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
SOB No 0065631- 35.2021.8.16.0000 DOS EXEQUENTES, para reformar a
decisão agravada para reconhecer como devido o pagamento da multa diária
referente ao inadimplemento da pensão mensal, acolhendo o pedido subsidiário da
executada BRF para limitar o valor total das astreintes para o exato montante da
condenação,
devidamente
atualizado
(R$
310.911,83);
e
c)
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB No
0072764- . 31.2021.8.16.0000 DA EXECUTADA BRF III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 8a Câmara Cível do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O
RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de BRF S.A..
No tocante à alegação de nulidade da intimação dos recorrentes para o
cumprimento da decisão por ofensa à Súmula 410 do STJ, registro que a via
especial é inadequada para a análise de afronta à Súmula, pois o Superior Tribunal
de Justiça não tem competência para verificação de algum tipo de norma que não
se enquadre no conceito de lei federal. Nesse sentido:
(...)
Ademais, verifico que as seguintes teses dos recorrentes: a) impossibilidade de
fixação da multa cominatória em caso de descumprimento de obrigação de pagar;
b) ausência de resistência para o pagamento da multa; c) necessidade de afastar a
cobrança da multa em razão do cumprimento parcial da obrigação; d) possibilidade
de exigir os valores apenas após o julgamento dos embargos de declaração; e, e)
redução do valor da multa por configurar enriquecimento ilícito não foram
apreciadas pelo Tribunal de origem, deixando a parte recorrente, inclusive, de opor
os embargos de declaração a fim de suprir eventual negativa de prestação
jurisdicional, o que obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48291587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: ce44e829-dc63-4062-a992-1893fc3a8189

(...)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

No caso, foi negado provimento ao agravo em razão dos seguintes
fundamentos: incabível a interposição de recurso especial para análise de violação à
Súmula do STJ, e ausência de prequestionamento, atraindo os óbices das Súmulas
282 e 356 do STF.
Com efeito, observo que o presente recurso não combate todos os
fundamentos da decisão ora agravada, razão pela qual deve ser aplicada a Súmula
182 do STJ.
Ressalto que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica aos pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse
sentido, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação pelo agravante de todos os fundamentos da decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do
STJ. Precedentes.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial - à luz da regra da dialeticidade
- foi sedimentado pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em 20.10.2021,
dos EREsp 1.424.404/SP.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1.639.292/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22.2.2022, DJe de 3.3.2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. NÃO CONHECIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO.
1. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência
da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e
1.021, § 1o, do estatuto processual civil de 2015. Precedente.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser
analisada caso a caso.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1.904.596/SE, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29.11.2021, DJe de 1°.
12.2021)

Documento eletrônico VDA48291587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: ce44e829-dc63-4062-a992-1893fc3a8189

Desse modo, a falta de impugnação pela agravante do fundamento da
decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48291587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:55
Código de Controle do Documento: ce44e829-dc63-4062-a992-1893fc3a8189

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.464.782 / PR
Número Registro: 2023/0344257-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00316801820198160001 00656183620218160000 006561836202181600001 006561836202181600002
00656313520218160000 00683026020238160000 00727643120218160000 316801820198160001
656183620218160000
6561836202181600001
6561836202181600002
656313520218160000
683026020238160000 727643120218160000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTES L.A. MENEGOLA LTDA
OUTRO
NOME
: TRANSPORTADORA LA MENEGOLA LTDA
AGRAVANTE : FRANCISCO GOMES
ADVOGADOS : CASSIO VIECELI - SC013561
RAQUEL CANAL - SC029980
LAÍS SOUZA BIAZOTTI - SC064878
AGRAVADO
: G P L DE M (MENOR)
AGRAVADO
: F P L DE M (MENOR)
AGRAVADO
: J L DE M J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E P L DE M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: HENRIQUE PALENSKE MACHNICVICZ
AGRAVADO
: RAFAELA MARTINS DE SOUZA MORAES
AGRAVADO
: RUTE MARTINS DE SOUZA MORAES
ADVOGADO
: DENISE SAMPAIO FERRAZ COELHO - PR024544
INTERES.
: BRF S.A.
Documento eletrônico VDA48604972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:43
Código de Controle do Documento: 00cfe208-6062-40e8-91a5-5a251eba8b71

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTES L.A. MENEGOLA LTDA
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA LA MENEGOLA LTDA
AGRAVANTE : FRANCISCO GOMES
ADVOGADOS : CASSIO VIECELI - SC013561
RAQUEL CANAL - SC029980
LAÍS SOUZA BIAZOTTI - SC064878
AGRAVADO
: G P L DE M (MENOR)
AGRAVADO
: F P L DE M (MENOR)
AGRAVADO
: J L DE M J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E P L DE M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: HENRIQUE PALENSKE MACHNICVICZ
AGRAVADO
: RAFAELA MARTINS DE SOUZA MORAES
AGRAVADO
: RUTE MARTINS DE SOUZA MORAES
ADVOGADO
: DENISE SAMPAIO FERRAZ COELHO - PR024544
INTERES.
: BRF S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:43
Código de Controle do Documento: 00cfe208-6062-40e8-91a5-5a251eba8b71